Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-34.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009150-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOELSON NUNES RONDON - CPF: 027.145.141-62 (PACIENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ALVES DA ROSA - CPF: 040.707.541-05 (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE EXECUÇÃO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, que condicionou a expedição da guia de execução penal ao cumprimento do mandado de prisão. O impetrante sustenta que tal exigência inviabiliza o exercício da ampla defesa e o direito de petição para pleitear benefícios na execução penal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se restaria configurada como constrangimento ilegal, a negativa de expedição da guia de execução penal, antes do cumprimento do mandado de prisão do condenado definitivamente à pena em regime inicial fechado, diante da ausência de circunstância excepcional justificada.

III. Razões de decidir

3.
A instauração da execução penal pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, conforme o art. 674 do Código de Processo Penal e art. 105 da Lei de Execução Penal.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na negativa de expedição da guia de execução quando o réu condenado em regime fechado se encontra foragido.

5.
A exceção a essa regra somente se aplica quando há circunstâncias fáticas específicas que tornem a prisão excessivamente gravosa, hipótese não verificada nos autos.

6.
O impetrante não demonstrou qualquer excepcionalidade concreta que justifique a expedição da guia antes do cumprimento do mandado, limitando-se a alegações genéricas sobre o direito de petição e interesse na postulação de benefícios.

7. A autoridade coatora prestou informações nos autos sem apontar peculiaridades relevantes no caso concreto que autorizem o afastamento da regra geral.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A expedição da guia de execução penal está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 674 do CPP e art. 105 da LEP.

2.
A exceção a essa regra exige a demonstração de circunstâncias fáticas excepcionais que tornem a prisão excessivamente gravosa, o que não se presume e deve ser comprovado nos autos.

3.
A mera alegação de violação ao direito de petição ou interesse em postular benefícios na execução penal não constitui fundamento suficiente para afastar a exigência legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 674; LEP, art. 105.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 825.644/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.06.2023; STJ, AgRg no RHC 144.223/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.06.2021; STJ, HC 393.342/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2017; STJ, AgRg no HC 841.738/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.11.2023; TJMT, N.U 1024223-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009150-34.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOELSON NUNES RONDON
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Joelson Nunes Rondon
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da
5ª Vara Criminal de Várzea Grande que, nos autos de ação penal nº
0012269-24.2019.8.11.0002, condenou o paciente à pena de 08 (oito) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP, todavia, c
ondicionou a expedição da guia de execução penal ao cumprimento do mandado de prisão (Id. 276743371).

O impetrante sustenta, em suma, que há constrangimento ilegal decorrente da exigência de cumprimento do mandado de prisão para posterior expedição de guia de execução penal, consubstanciado na violação do exercício da ampla defesa e do direito de petição.

Requer a imediata expedição da guia de execução penal, independentemente do prévio recolhimento do paciente (id. 276743355).

O pedido liminar foi indeferido (id. 277212898).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 277676359).

O impetrante requereu a reconsideração da decisão liminar, uma vez que, nas informações prestadas, o juízo singular não teria esclarecido a razão acerca da excepcionalidade da não expedição da guia de execução penal sem o cumprimento do mandado de prisão (id. 277934863).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gill Rosa Fechtner (id. 278219390).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em 28.09.2021, o paciente foi condenado nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Interposta apelação criminal, esta e. Câmara desproveu o recurso (id. 174647706 – ação penal nº 0012269-24.2019.8.11.0002).

Outrossim, o e. STJ negou provimento ao recurso especial interposto (id. 174647726 – ação penal nº 0012269-24.2019.8.11.0002).

Em 05.11.2024, o v. Acórdão transitou em julgado (id. 174647727 – ação penal nº 0012269-24.2019.8.11.0002).

No dia 18.11.2024, o juízo singular determinou a expedição do mandado de prisão nestes termos:

“Diante do trânsito em julgado do acórdão (id. 174647727), EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor do condenado JOELSON NUNES RONDON, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ENCAMINHANDO-O para imediato cumprimento e REMETA-SE o feito ao arquivo provisório, EXCLUINDO-O dos relatórios estatísticos.

Cumprido o mandado, FORME-SE o executivo de pena, que também deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital
.”
(id. 174866771 – ação penal nº 0012269-24.2019.8.11.0002).

No dia 29.11.2024, o mandado de prisão foi juntado aos autos para cumprimento (id. 177075652 – ação penal nº 0012269-24.2019.8.11.0002).

Pois bem.

De início, faço constar que a instauração do processo executivo, a partir da expedição da guia de execução penal, pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 674 do CPP e art. 105 da LEP.

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que não há que se falar em ilegalidade da negativa de expedição da guia de execução penal quando o condenado definitivo a cumprimento de pena em regime inicial fechado permanece foragido (AgRg no HC n. 825.644/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2023; AgRg no RHC n. 144.223/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021; HC n. 393.342/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.5.2017).

No mesmo sentido é a posição desta c. c. Primeira Câmara Criminal:

“(...) O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que "não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido". (...)”
(TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 21/11/2023)

Com efeito, não se desconhece o entendimento do c. STJ em que
“admite a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional apenas em casos específicos e excepcionais, quando as circunstâncias fáticas e concretas indicam que a prisão do sentenciado possa ser excessivamente gravosa.”
(AgRg no HC n. 841.738/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025).

Ocorre que, na hipótese dos autos, o impetrante sequer justificou qual seria a excepcionalidade, de modo a possibilitar eventual concessão do pleito, tão somente alegou que o direito de petição estaria obstado e mencionou o interesse em requerer benefício no âmbito da execução penal [continuidade delitiva].

Nesse quadro, ao considerar a ausência de demonstração da efetiva excepcionalidade, não há que se falar em expedição de guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente (TJMT, N.U 1024223-17.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Re. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29/11/2023).

Por outro lado, cumpre rememorar que, diferente do que foi narrado no pedido de reconsideração apresentado pelo impetrante (id. 277934863), a requisição de informações na decisão liminar foi para que o juízo singular esclarecesse se haveria peculiaridades no caso concreto que justificassem a expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão do paciente.

As informações foram prestadas sem a indicação de particularidades, consignando o juízo
a quo
que:

“Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi determinada a expedição de mandado de prisão e atualmente o feito se encontra no aguardo da captura do condenado para a expedição da guia de execução definitiva. (...) estas são as informações que entendo pertinentes (...)”
(id. 277676359)

Logo, mostra-se impertinente o petitório de Id. 277934863, no qual o impetrante alega que
“as informações prestadas não satisfizeram a exigência formulada”
(sic).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025